Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709747-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMAUMA BRANDS COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMAUMA BRANDS COMERCIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - ME contra decisão interlocutória que, no Mandado de Segurança impetrado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022. Após indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 34004012), o feito de origem recebeu sentença denegatória da segurança (ID 123880827 dos autos de referência), conforme noticiado pela Procuradoria de Justiça (ID 35734202). Nesse contexto, a sentença importa na perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora